Tribunal: TJSP
Processo: 2116414-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2116414-86.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZA PERES FALCÃO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
embargado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116414-86.2019.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 15841
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2116414-86.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: LUIZA PERES FALCÃO
EMBARGADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual do
agravo de instrumento. Embargante que manifestou
oposição tempestiva a tal modalidade. Inobservância da Res.
no 549/2011 do TJSP. EMBARGOS ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO ANULADO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
unânime de fls. 1140/1146, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo FACEBOOK, ora embargado, tão somente para reduzir as
astreintes outrora arbitradas em seu desfavor, para a quantia de R$ 150.000,00
Aduz a embargante que o julgamento do recurso anterior fora
realizado de forma virtual, muito embora tenha manifestado oposição a tal
modalidade. Alega que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em
que pretendia apresentar memoriais e realizar sustentação oral. Pugna, assim, pelo
acolhimento dos presentes declaratórios, para anular o v. acórdão e incluir
novamente o agravo de instrumento em pauta para julgamento em sessão
presencial.
Embargos regularmente processados, sem a apresentação de
resposta pelo embargado (fls. 07).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116414-86.2019.8.26.0000/50001 -
3
interposição do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, de modo que as disposições
desta legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
In casu, assiste razão à embargante, no que se refere à nulidade
do v. aresto.
Com efeito, a decisão colegiada foi proferida em sessão
permanente e virtual desta C. 2a Câmara de Direito Privado, nos termos da
Resolução 549/11, do Órgão Especial deste E. Tribunal.
Ao regulamentar o julgamento virtual no âmbito desta Corte, a
referida Resolução previu a possibilidade de a parte se opor ao julgamento virtual,
em 5 dias, sem necessidade de motivação (artigo 1o).
Todavia, a despeito de a embargante ter manifestado
tempestivamente oposição a tal modalidade de julgamento, o recurso,
inadvertidamente, foi encaminhado à sessão e efetivamente julgado virtualmente.
Logo, o v. acórdão deve realmente ser anulado.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO os presentes embargos,
para anular o julgamento e, em consequência, a r. decisão embargada, devendo o
agravo de instrumento ser novamente incluído em pauta, para julgamento
presencial.
ROSANGELA TELLES
Relatora